Tribunal: TJPA
Processo: 0013394-09.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013394-09.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSE WILLIAMS VILELA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade do processo por ausência de fundada suspeita para a busca veicular; (ii) a absolvição por ausência de provas quanto à autoria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundada suspeita para justificar a busca veicular que resultou na apreensão da arma de fogo; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular encontra amparo no art. 244 do CPP, que permite a realização da diligência sem mandado quando houver fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. No caso, a abordagem decorreu da suspeita de envolvimento do apelante em assalto a posto de gasolina, cuja investigação incluiu a identificação do veículo por meio de imagens de segurança. Assim, o contexto fático demonstrou a existência de elementos objetivos e concretos aptos a legitimar a busca.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram a localização da arma de fogo sob o banco traseiro do veículo do apelante. O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, é de natureza permanente, o que legitima a prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação improvida.

Tese de julgamento
: "1. A existência de elementos concretos e objetivos justifica a busca veicular, afastando a alegação de nulidade. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a manutenção da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 691.441/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/4/2022; STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por José Williams Vilela Monteiro
,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou

à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa, pelo cometimento do crime inserido no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo posteriormente a reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia de ID 14263684, de forma sintética,
in verbis
,
q
ue:

“No dia 06/12/2017, por volta das 22:00hrs, nesta cidade e comarca, o denunciado consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava PORTANDO uma arma, calibre 38, numeração raspada, marca taurus e dois cartuchos, conforme Auto de apresentação e apreensão, de fl. 14.”

Instruído e julgado o processo, o réu foi condenado à pena acima informada.

Em razões recursais, ID 14263717,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude de não ter sido demonstrado nos autos a fundada suspeita para permitir que os policiais fizessem busca pessoal no veículo do recorrente.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender inexistente provas que demonstrem a autoria delitiva do crime que lhe foi imputado.

Ao final, pretende que esta Corte de Justiça proceda o prequestionamento das matérias tratadas neste recurso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR:

Requer a defesa, em preliminar, a nulidade do processo, em virtude de não ter sido demonstrado nos autos a fundada suspeita para permitir que os policiais fizessem busca pessoal no veículo do recorrente.

Em que pesem os argumentos despendidos pelo ora recorrente, entendo que não lhe assiste razão,
data venia
.

Segundo o disposto no art. 244, do Código de Processo Penal, "
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

Já entendeu o STJ que:

“(...) com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art.
244
do
CPP
assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”’(
HC n. 691.441/SP
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 26/4/2022).

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244, do CPP, não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória ou medida de polícia preventiva. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: “
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)
.” (STJ, AgRg no HC n. 868.542/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Conforme depoimentos prestados pelas testemunhas nos autos, o veículo em que o réu e um outro indivíduo estavam foi abordado pelos policiais em virtude de suspeita do envolvimento destes em um assalto ocorrido em um posto de gasolina, na cidade de Benevides, o que levou a guarnição a proceder a revista no carro e encontrar a arma de fogo embaixo do banco traseiro do automóvel.

Cabe ressaltar também que no testemunho prestado por Diogo José do Nascimento Ferreira, Policial Militar, este esclarece que a equipe policial teria visto um vídeo de um assalto que aparecia o veículo com a placa identificada como o carro do denunciado.

Dessa forma, afirmo que o contexto narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a diligência policial, além do que o veículo foi abordado em virtude de crime ocorrido anteriormente, o que se distingue de meras impressões subjetivas dos agentes policiais, passando a configurar fundada suspeita apta a ensejar a revista, bem como, o crime em questão é crime permanente, tendo o apelante sido preso em flagrante delito na posse da do armamento, sem que possuísse qualquer autorização legal para tanto.

Por este motivo, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

MÉRITO:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente provas que demonstrem a autoria delitiva do crime que lhe foi imputado.

De plano entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que a autoria delitiva do crime descrito no art.
16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 encontra-se demonstrada, senão vejamos:

As testemunhas,
Diogo José do Nascimento Ferreira, Jorge Victor Vieira Acioli e Marlon Barroso de Oliveira, Policiais Militares, esclareceram, em juízo, que realizaram busca veicular no automóvel do denunciado em virtude da ocorrência de um assalto a um posto de gasolina na cidade de Benevides, onde após verem um vídeo que mostrava o carro do apelante, procederam diligência e abordaram o veículo, procedendo logo em seguida a revista, encontrando uma arma de fogo.

Além do que, como bem narrado pelo d. Magistrado sentenciante, a arma pertenceria a genitora do apelante, que era policial civil, estando o réu utilizando-a completamente ao arrepio da lei.

Assim, no caso em epígrafe, verifica-se pelos relatos prestados pelas testemunhas trazidas ao processo, claramente que o apelante cometeu o delito de disparo de arma de fogo, descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, não prosperando a tese levantada de inexistência de provas, já que o mesmo foi preso em flagrante delito, na posse de arma de fogo sem a devida autorização legal.

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 10/04/2025